Tribunal: TJDFT
Processo: 0740691-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Execução penal. Falta grave. Incitar ou subverter a ordem e disciplina. Posse de instrumento perfurocortante. Provas. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisões que homologaram faltas disciplinares graves.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se há provas suficientes de que o apenado cometeu faltas graves no interior do estabelecimento prisional.
III. Razões de decidir
3. O depoimento de policial penal - que, durante revista na cela, encontrou agulhas artesanais na cama do apenado, entre os pertences dele – somado à apreensão dessas e à ocorrência administrativa, não deixam dúvidas de que o agravante cometeu falta de natureza grave ao possuir, no interior da cela, agulha artesanal, instrumento pérfurocortante apto a ofender a integridade física de outrem (art. 50, III, da LEP).
4. As declarações do agente penitenciário - flagrou o apenado recebendo saco plástico com caneta e bilhetes, um deles com o nome do apenado e o outro com conteúdo de articulação de organização criminosa -, somadas à apreensão dos bilhetes, à ocorrência administrativa, ao auto de apreensão e ao relatório de ocorrência interna -, são suficientes para provar que o apenado cometeu a falta grave do art. 50, I, da LEP - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina.
IV. Dispositivo
5. Agravo não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 50, III, da LEP.